Tribunal: TJMT
Processo: 1034385-39.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034385-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (RECORRENTE), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1034385-39.2021.811.0001

Origem: 5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Telefônica Brasil S/A

Parte Recorrida:
Alinne Santos Malhado

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem da pauta
: 9

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE
TELEFONIA -
CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória, que julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação do serviço da demandada ao efetuar a suspensão indevida da linha telefônica da parte autora, mesmo sem débito a ser adimplido, determinando o restabelecimento da linha, a suspensão da cobrança indevida, e consequentemente, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que há relação comercial entre as partes, que no caso dos autos houve mera cobrança indevida, sem a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, fato este que não da ensejo aos danos morais pleiteados.

3.

Alega, ainda, eficácia das provas anexas aos autos, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

4.

Dos autos se vê que a parte autora, ora recorrida, teve seus serviços de telefonia suspensos em agosto de 2021, em relação à suposta inadimplência de fatura com vencimento em 17/10/2019.

5.

Narra a consumidora que ao tomar conhecimento da cobrança indevida entrou em contato com a ré para solucionar o problema, momento em que informou que houve pagamento da fatura com vencimento em 17/10/2019 na data de 10/10/2019, conforme comprovante anexo aos autos, e, mesmo assim, a ré efetuou a suspensão dos serviços.

6.
Diante da afirmativa da consumidora de que houve a suspensão do serviço da linha móvel (065) 99909-5669 em agosto de 2021, mesmo sem existir débito pendente de pagamento, cabia a Recorrente o ônus de demonstrar a regular prestação dos seus serviços.

7.

Conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que o débito não fora quitado e que o serviço estava sendo prestado nos termos contratados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8.
O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022